Tribunal: TJBA
Processo: 0522045-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0522045-93.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GISLAINE BORGES ANUNCIAÇÃO RIBEIRO e outros Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSOS DISTINTOS DA DEFESA – ART. 155, § 4º, IV, DO CP - ALEGAÇÕES DE CRIME IMPOSSÍVEL COM BASE NA PRESENÇA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO SUSTENTADAS PELA PRIMEIRA APELANTE AFASTADAS – DEPOIMENTOS E CONFISSÕES PRESTADOS DURANTE O INQUÉRITO CONFIRMADOS PELA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO – CONFIGURAÇÃO DE TENTATIVA APONTADA PELA MENCIONADA RECORRENTE ACOLHIDA - DOSIMETRIA QUESTIONADA PELA SEGUNDA APELANTE - ACRÉSCIMOS DESFUNDAMENTADOS NA PRIMEIRA FASE – REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES PARA LEVAR A PENA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA NÃO ACOLHIDA - PENA REDUZIDA– APELAÇÕES PROVIDAS PACIALMENTE. I – As apelantes foram condenadas pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal Brasileiro, ao cumprimento das penas idênticas de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, por terem subtraído de um supermercado 5,900 kg de Picanha fatiada (marca Anglo), bem como, 4,600Kg de bacalhau da Noruega, totalizando o valor de R$ 839,40 (oitocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos). II - A tese de crime impossível sustentado no recurso da primeira apelante, sob alegação de que a conduta das acusadas estava sendo vigiada por sistema de monitoração de vídeo, não merece acolhimento, tendo em vista o julgamento realizado no REsp 1385621/MG, em 27/05/2015, pela 3ª Seção do STJ, em sede de Recurso Repetitivo, que, ao apreciar o Tema nº 924, firmou a seguinte tese: “A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”. III - Embora o segurança do supermercado tenha afirmado em juízo que, em face do número de ocorrências que frequentemente são registradas no estabelecimento, não mais se recordava dos fatos, a co-ré confessou em Juízo a prática delitiva em co-autoria com a primeira apelante, indicando, inclusive, detalhes acerca de qual produto foi colocado em cada uma das respectivas bolsas, tudo em harmonia com as confissões de ambas efetivadas durante o inquérito, razão pela qual restou evidenciado que os elementos de convicção colhidos na fase investigatória encontram-se confirmados e robustecidos pela prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - No que se refere à consumação do delito questionada pela primeira apelante, o Ministério Público de primeiro grau e a Procuradoria de Justiça reconheceram que “as Apelantes se apropriaram dos objetos, contudo, foram abordadas pelo chefe de segurança, ao que tudo indica, na entrada do supermercado, a revelar a prática do delito de furto em sua forma tentada”, até porque “na dúvida, deve-se considerar o que mais favorece a ré”. Com efeito, não restando evidenciada a inversão da posse dos bens furtados, nem por breve intervalo de tempo, há de ser reconhecida a prática delituosa na forma de tentativa, devendo ambos os recursos serem providos nesta parte. V - O magistrado a quo apresentou fundamentação idêntica na primeira fase da dosimetria para ambas as apelantes, considerando como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime. VI - A culpabilidade, como se sabe, está relacionada, especificamente, ao grau de reprovabilidade da conduta, do fato merecer ser censurado com maior intensidade. Entretanto, o juiz sentenciante apontou, genericamente, a existência de “capacidade para querer, compreender e entender as circunstancias do fato”, o que é inerente a toda prática criminosa, sem a qual, na verdade, sequer configura a existência de crime, e, assim, não é possível se valorar negativamente. VII - Da mesma forma, em relação às circunstâncias do crime , o juiz monocrático indicou que as acusadas “aproveitaram-se de momento oportuno para subtrair para si os objetos mencionados na denúncia”, o que também é comum a todo delito, até porque não pode-se conceber que o autor não busque o momento propício para a prática criminosa, não configurando-se, portanto, circunstância negativa. VIII - Considerando que o a quo, na fase do art. 59 do Código Penal, fez incidir acréscimo desfundamentado ao mínimo legal, a pena-base do crime de furto qualificado deve ser reduzida para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. IX - A maioria dos Desembargadores integrantes deste órgão julgador entendem ser cabível a aplicação da súmula nº 231 do STJ, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, reduzida a pena ao patamar mínimo, a qual não pode ser diminuída abaixo deste valor na segunda fase da dosimetria, deve a pena ser mantida nesta etapa. X - Tendo em vista o reconhecimento da tentativa efetivada no presente recurso, deve incidir na terceira fase da dosimetria o percentual mínimo de 1/3 (um terço) em face do longo iter criminis percorrido, restando a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. XI - A hipossuficiência do apelante não exclui o pagamento da multa pois o valor de cada dia-multa já foi fixado no mínimo previsto no art. 49, § 1º, do CP e, como se sabe, “a pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade” (TJDF, 2ª Turma Criminal, Apel.Crim. 0014158-51.2015.807.0006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Dje 06/03/2017). XII - A sentença recorrida merece reforma apenas parcial, para reduzir a pena definitiva nos termos acima delineados, mantendo-se inalterados os demais termos da dosimetria, tendo em vista que a redução ora efetuada não conduz à sua modificação. APELOS DE AMBAS AS RECORRENTES PROVIDOS PARCIALMENTE. AP. 0522045-93.2018.805.0001 – SALVADOR RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0522045-93.2018.805.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelantes GISLAINE BORGES ANUNCIAÇÃO RIBEIRO E JANAINA ALVES FERREIRA DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento parcial a ambos os recursos, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. Eserval Rocha Relator